Tribunal: TJES
Processo: 5005290-04.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005290-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SATIRO FURTADO LEITE NETO e outros

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005290-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SATIRO FURTADO LEITE NETO, FRANCISCO EDIVAN NOVAIS FILHO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WEDERSON CARDOSO CORREA - RJ211376

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, FALTA DE DOLO E ATIPICIDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de pacientes denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (ambos) e art. 133, §3º, inciso II, do Código Penal (apenas um dos pacientes). A defesa pleiteia o trancamento da ação penal originária (Processo nº 5003752-38.2026.8.08.0048), alegando manifesta ausência de justa causa baseada na falta de dolo do condutor do veículo quanto à presença da arma, na impossibilidade de presunção da cessão do armamento pelo corréu e na atipicidade material do crime de abandono de incapaz.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há evidente constrangimento ilegal que autorize o excepcional trancamento da persecução penal pela via do
habeas corpus
. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de desconhecimento da arma e ausência de cessão intencional autoriza o trancamento sumário da ação penal quanto ao crime do Estatuto do Desarmamento; e (ii) saber se a conduta de deixar menores desacompanhados no imóvel configura atipicidade material aferível de plano, justificando o encerramento da ação quanto ao crime de abandono de incapaz.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida de caráter excepcional, sendo admissível apenas quando evidenciada, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado de provas, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

4. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e está embasada em indícios mínimos de materialidade e autoria, consubstanciados na apreensão de uma arma de fogo de uso restrito no interior do veículo conduzido por um dos pacientes, o qual indicou pertencer ao corréu, além da constatação de que os filhos menores deste último (10 e 14 anos) teriam ficado sozinhos no imóvel.

5. O acolhimento das teses defensivas — referentes à ausência de dolo (desconhecimento do armamento no veículo), à inexistência de tradição/cessão da arma e à ausência de perigo concreto no suposto abandono — exige inevitável incursão e valoração do contexto fático-probatório, providência que é incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese: O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é inviável quando a exordial acusatória descreve fatos em tese criminosos e encontra amparo em indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo o remédio heroico a via adequada para dilação probatória acerca do dolo dos agentes ou da aferição de perigo concreto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SÁTIRO FURTADO LEITE NETO e FRANCISCO EDIVAN NOVAIS FILHO,

contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

Liminar indeferida, conforme id.
18902622
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19019191
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id.
19196913
, por intermédio do Procurador Cleber Pontes da Silva, opinou pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005290-04.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SATIRO FURTADO LEITE NETO, FRANCISCO EDIVAN NOVAIS FILHO

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: WEDERSON CARDOSO CORREA - RJ211376

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SÁTIRO FURTADO LEITE NETO e FRANCISCO EDIVAN NOVAIS FILHO,

contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES.

O impetrante objetiva o trancamento da ação penal originária ou a suspensão do seu andamento, alegando manifesta ausência de justa causa para a persecução criminal.

Argumenta que a imputação de cessão de arma de fogo a Sátiro baseia-se em presunções, que não há prova de dolo na conduta de Francisco, e que o crime de abandono de incapaz imputado carece de tipicidade material, por não haver exposição a perigo concreto.

Sem razão ao impetrante.

É cediço e pacífico na jurisprudência das Cortes Superiores que o trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida de absoluta excepcionalidade.

Sua concessão somente se justifica quando restar evidenciada, de plano, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

1. Da alegada ausência de dolo de Francisco Edivan Novais Filho e falta de justa causa para Sátiro Furtado Leite Neto (Art. 16 da Lei nº 10.826/03)

A defesa sustenta que Francisco desconhecia a presença da arma de fogo no veículo e que a imputação contra Sátiro de ter cedido o armamento baseia-se em mera presunção.

Contudo, a denúncia ofertada pelo Ministério Público ampara-se em lastro probatório mínimo e suficiente para a deflagração da ação penal.

Conforme consta no inquérito policial e na exordial acusatória, a pistola marca Taurus, modelo PT 940, calibre .40 S&W, foi encontrada no interior da porta do condutor do veículo conduzido por Francisco. Trata-se de local de fácil acesso e visualização para quem conduz o automóvel.

Ademais, o paciente Francisco declarou aos policiais que a arma pertencia ao seu marido, o corréu Sátiro, e que este a teria deixado no carro.

O exame aprofundado acerca do elemento subjetivo (se Francisco sabia ou não da arma que estava fisicamente ao seu lado) e da dinâmica exata da tradição da arma (se Sátiro a cedeu intencionalmente ou de forma negligente, configurando coautoria ou participação) é matéria que demanda inevitável instrução probatória.

O Habeas Corpus não comporta o exame aprofundado de provas necessário para acolher a tese de ausência de dolo nesta fase inicial.

Há justa causa patente para o recebimento da denúncia, devendo a questão ser elucidada no bojo da ação penal, sob o crivo do contraditório.

2. Da alegada atipicidade material do crime de Abandono de Incapaz imputado a Sátiro Furtado Leite Neto (Art. 133, §3º, II, do CP)

A defesa argumenta que o fato de o paciente ter deixado os filhos no imóvel não os expôs a perigo concreto, configurando mera ausência temporária.

A exordial acusatória narra que Sátiro abandonou seus dois filhos, de 10 e 14 anos de idade, sozinhos em um apartamento alugado por aplicativo (Airbnb) na Comarca da Serra/ES, durante o período em que prestava prova de concurso público. O fato chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar.

Aferir se a situação de deixar menores de idade desacompanhados em uma cidade estranha (visto que a família é residente em Petrolina/PE), em um imóvel alugado temporariamente por algumas horas, gerou ou não perigo concreto à vida ou à saúde dos infantes, é tarefa que exige dilação probatória.

Não é possível, na via sumaríssima do
writ
, declarar a atipicidade de plano, pois a narrativa expõe uma conduta teoricamente tipificada na norma penal. Caberá ao juízo natural da causa, durante a instrução probatória (oitiva de testemunhas, conselheiros tutelares, etc.), avaliar a extensão do risco gerado.

3. Conclusão

A denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo satisfatoriamente as condutas e apontando os indícios de autoria e a materialidade delitiva, garantindo aos pacientes o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesta fase processual vige o princípio
in dubio pro societate
, devendo a ação penal prosseguir para que os fatos sejam devidamente esclarecidos.

Ante o exposto, não vislumbrando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado de plano, CONHEÇO do presente Habeas Corpus e DENEGO a ordem.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)